Tribunal: TJMT
Processo: 1025040-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025040-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELIZINEY PINTO DE MORAIS - CPF: 393.659.721-91 (AGRAVADO), GEOVA SEBASTIAO SOARES - CPF: 909.020.684-15 (AGRAVADO), ARILSON HILARIO DE DEUS ANTUNES - CPF: 594.302.301-15 (AGRAVADO), RUBERVAL ALEXANDRE DE BARROS - CPF: 432.541.601-34 (AGRAVADO), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO PARCIAL JÁ DEFERIDA NA DECISÃO COMBATIDA – PRETENSÃO DE MAIOR MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – NOVA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
–
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ no 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução dos honorários periciais fixados pelo juízo
a quo
, nos autos da Liquidação de Sentença promovida por
Eliziney Pinto de Morais e Outros

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que nada obstante tenha sido dado parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reduzir o valor dos honorários periciais de R$ 600,00 (seiscentos) reais por exequente, para R$ 408,82 (quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos), quantia esta correspondente ao teto máximo previsto na tabela da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, o aludido instrumento normativo não autoriza que “se atualize
e ainda

se multiplique o valor por número de servidores
” (Id. 189518672, fl.08).

Pontua que a adoção do entendimento fixado na decisão impugnada, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de desrespeitar a própria Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (Id. 189518672, fl.08).

Argumenta que a verba honorária deve ser reduzida para o patamar de R$ 300,00 (trezentos reais) acrescido de R$ 135,40 (cento e trinta e cinco reais e quarenta centavos) por servidor, conforme tese firmada pelo Ilustre Desembargador Luiz Carlos da Costa em situação semelhante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 1004709-78.2023.811.0000 de sua relatoria.

Afirma que, ainda pode ser adotada como razões de decidir, as premissas fixadas no agravo de instrumento

no 1021411-02.2023.811.0000,

de relatoria do Desembargador Marcio Vidal no qual estabeleceu-se o valor de R$ 300,00 multiplicado pelo número de servidores.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja fixada a verba honoraria em R$ 812,42 (oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos), ou alternativamente, no parâmetro de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) por se tratar de demanda de 03 (três) servidores exequentes.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (Id. 193593653).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem,
Eliziney Pinto de Morais e Outros
propuseram cumprimento de sentença em desfavor do
Estado de Mato Grosso
objetivando o recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio decisão interlocutória cujo teor determinou a realização de laudo pericial, oportunidade em que fixou-se o valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais por exequente, a título de honorários periciais em favor do Expert nomeado pelo juízo.

Contra essa decisão, houve interposição de recurso de agravo de instrumento, o qual fora monocraticamente julgado
parcialmente procedente
para determinar a redução do montante para o valor de
R$ 408,82
(quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos) por servidor exequente, quantia esta correspondente ao teto de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado no ano de 2023, a teor da Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção da tese de minoração dos Honorários Periciais firmados no
Agravo de Instrumento no 1004709-78.2023.811.0000 de relatoria
do Ilustre Desembargador Luiz Carlos da Costa, na qual estabeleceu-se o valor fixo de
R$ 406,22
(quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) com o acréscimo de 1/3 (um terço) por servidor, o que resultaria no total de
677,02 (seiscentos e setenta e sete reais e dois centavos)
, por se tratar de demanda proposta por 03 (três) servidores exequentes.

O recurso
não
comporta provimento
.

Vejamos o disposto na Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE

1.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CONTÁBEIS

(...)

1.1 - Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/
Estado
/
Município

VALOR MÁXIMO

R$ 300,00
”

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis.

Logo, é possível observar que o valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, mostra-se
desarrazoado
, tendo em vista o valor máximo permitido, além das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado, por se tratar de cumprimento de sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança de diferenças salarias decorrentes da Conversão Errônea da URV.

Por outro lado, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Dessa maneira, o valor dos honorários periciais, na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, deve corresponder, no ano de 2023,
a R$ 408,82
(quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos), conforme consignado pelo próprio recorrente por ocasião da interposição do agravo de instrumento (Id. 186930171, fl.07).

Entretanto, no caso concreto, existem 04 (quatro) servidores exequentes, detentores de cargos e vencimentos diferentes, razão pela qual não há como acolher a tese ventilada nas razões do agravo interno de simples acréscimo de R$ 135,40 (cento e trinta e cinco reais e quarenta centavos) por autor (1/3), por se tratar de demanda plúrima.

Sob essa perspectiva, a meu juízo, o montante de
R$ 408,82
(quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos)
por servidor exequente
, afigura-se justificável e razoável, uma vez que, repise-se, o perito nomeado pelo juízo analisará

diferentes situações concretas.

Desse modo, entendo que inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, de maneira que a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024